Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-12.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003485-12.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVONE SEVERINA DOS SANTOS - CPF: 203.486.062-49 (APELADO), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1003485-12.2022.8.11.0010

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: IVONE SEVERINA DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
–ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS –

REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE UM ANO – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -
AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO A ERRO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que restou incontroverso
o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.496,00,
há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de um ano – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interpostos por
BANCO PAN S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
IVONE SEVERINA DOS SANTOS
para:
a
) declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente aos contratos no 7447722227-2 e 747722663-8;
b
) condenar o requerido a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente dos benefícios da autora;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$7.000,00 a título de indenização por danos morais a autora, com juros de mora de 1% a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento,
d
) determinar a liberação do valor depositado pela autora relativo aos contratos em discussão e,
e
) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suma, o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão, bem como o total conhecimento da autora quanto aos termos do contrato,
não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição, até porque aplicável à hipótese o instituto do
venire contra factum proprium
para garantia do contrato.

Assevera que a autora/apelada solicitou o tele saque e recebeu o cartão plástico, tendo pleno conhecimento da contratação do Cartão de Crédito em discussão, bem como de que seria descontado mensalmente em sua folha de pagamento o percentual de 5% de seus vencimentos para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão, não havendo, portanto, que se falar em desconhecimento quanto à contratação.

No mais,
esclarece sobre os termos da contratação pela biometria facial – assinatura eletrônica/contrato digital
; aduz
que a apelada não faz jus à repetição de indébito e tampouco à indenização por dano moral face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor do dano moral com a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento; a exclusão ou redução da multa fixada para cumprimento da obrigação e a repetição de indébito de forma simples.

Contrarrazões no ID no 185076697, pelo desprovimento do seu recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora
IVONE SEVERINA DOS SANTOS
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO PAN S.A
, aduzindo que é beneficiária de pensão por idade e morte perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, percebendo a remuneração total de R$3.441,21.

Esclareceu
que percebeu uma redução significativa no valor dos seus benefícios e, ao procurar o INSS constatou que além dos descontos habituais, ou seja, que já eram de seu conhecimento, havia um no valor total de R$1.052,00 no benefício por morte no 142.908.790
-8 iniciado em 07/2021 e outro
no valor total de R$ 583,56 no benefício por idade no 177.209.374-0 iniciado em 07/2021, ambos relativos a contratos de empréstimos na modalidade de Cartão de Crédito Consignado sob nos.
747722227-2 e 747722663-8.

Informou que ao consultar seu extrato bancário em 09/06/2021 constatou que houve duas transferências de créditos na sua bancária, as quais foram realizadas sem seu consentimento pelo requerido, a primeira no valor de R$1.231,00 e a segunda no valor de R$ 2.265,00 – totalizando R$3.496,00.

No mais, alegou que não realizou a contratação de
“[...]
nenhum tipo de empréstimo junto com o Banco requerido
[...]”
(Sic. no
185075172)
; que o procurou via administrativa e CEJUSC – CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA DA COMARCA DE JACIARA para proceder a devolução dos citados valores com o posterior cancelamento dos empréstimos não contratados, contudo, como não obteve êxito ajuizou a presente ação, discorrendo acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor; requereu autorização para depósito em juízo dos valores dos contratos

e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) a declaração de nulidade dos contratos de cartões de crédito consignados, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$8.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID no
185075191
), o requerido esclareceu que a
autora aderiu aos Contratos de Cartões de Crédito Consignados
em discussão
em 04/06/2021, que deram início aos descontos
,
acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Esclareceu que os citados contratos foram entabulados de forma digital e por meio de assinatura eletrônica – “
selfie
”, ressaltando que;
“[...]
O procedimento adotado garante confiabilidade na execução de todo o procedimento, incluindo a captura, processamento e conferência da imagem que foi comparada com um documento pessoal do consumidor no momento da contratação [...].”
(Sic. ID no 185075191)

Defendeu a
validade dos contratos de cartões de crédito celebrados, os efeitos do contrato, a liberação dos saques nos valores de R$1.231,00 e R$2.265,00 na conta da autora no dia 08/06/2021, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Em sua impugnação à contestação (ID no 185076665), verifica-se que a despeito de a autora reconhecer que houve a contratação dos empréstimos em discussão com o requerido, resolveu mudar a versão dos fatos, porquanto alegou que
“[...] Cumpre esclarecer que não se discute aqui a legitimidade da assinatura eletrônica - “selfie” da reclamante - ou a autenticidade dos dados por ela fornecidos, mas, sim,
o induzimento a erro
de que ela foi vítima e o
vício de consentimento
gerado a partir disso, o qual macula o negócio jurídico em contenda [...]”
(Sic. ID no 185076665)

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Laura Dorileo Candido.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

De início, cabe destacar que restou incontroverso a contratação dos empréstimos na modalidade Cartão de Crédito Consignado entre as partes, consoante
“Termo de Adesão ao Cartão Consignado”
de ID no 185075197, bem como o crédito deles decorrentes na conta bancária da autora, qual seja, o valor total de R$3.496,00 (R$1.231,00 + R$2.265,00)

Destarte, cabe à hipótese verificar se resultou comprovado o alegado
induzimento a erro ou vício de consentimento quando da contratação.

Neste particular, verifica-se que procede o recurso do requerido.

Isto porque, extrai-se que os citados contratos foram firmados em
04/06/2021
, os créditos dos valores de
R$1.231,00, R$2.265,00, foram efetivados na conta bancária da autora/apelada em
09/06/2021
, consoante se observa do extrato de ID no
185075178
e, não obstante isso, apesar de a autora alegar que
“[...]
em momento algum solicitou empréstimo junto a requerida, apenas aceitou o cartão de crédito da requerida quando está lhe ofereceu, para usar quando precisasse, mas jamais imaginou que o cartão na verdade se referia a um empréstimo [...]”
(sic. ID no 185076665), verifica-se que somente teve a iniciativa de procurar
CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Jaciara para ajuizar a Reclamação no 1001384-12.2022.8.11.0010 em
12/05/2022
(ID no
185075181)
e, posteriormente ajuizar a presente ação em
31/10/2022
(ID no 185075172).

Ou seja, n
estes termos,
não se afigura razoável e tampouco de boa-fé

a autora/apelada ter contratado os citados cartões de crédito consignados em
04/06/2021
, com a liberado os créditos em
09/06/2021
, somente depois de passados mais de um ano (ajuizamento da ação em 31/10/2022) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência dos contratos, a restituição de valores e a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido induzida a erro ou enganada.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp no 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
"
(STJ, 4a Turma, REsp no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em “[...]
induzimento a erro [...]”
ou
“[...]

vício de consentimento
[...]”
(Sic. ID no 185076665) quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido. ”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO ANULATÓRIA DE NEGÓGIO JURÍDICO POR ERRO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA EM FOLHA - DIREITO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - CONSUMAÇÃO DO PRAZO - OCORRÊNCIA NO CASO - DESCONTO DAS PARCELAS NOS PROVENTOS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

[...] -
A inação da vítima por longo período de tempo, neste caso, também depõe contra sua pretensão, visto que a análise externa de sua conduta, imposta a partir do dever de proteção da boa-fé objetiva atualmente encartada em nosso ordenamento jurídico (artigo 422 do Código Civil), faz supor concordância com a perpetuação da obrigação dita indesejada, afigurando-se a cogitada reparação civil em manifesto confronto lógico com as diretrizes comportamentais do venire contra factum proprium e da supressio
.”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.111213-5/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.
”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).

“
[...]. Não
há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido.-
”
(TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC no 152972/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 09/03/2016) (g.n.).

Destarte, não se verificando no caso o alegado induzimento a erro ou vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.

Por consequência, fica revogada a liminar concedida no ID no
185075185, e autorizada a parte autora a proceder o levantamento do valor depositado no ID no 185075188.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023